Tribunal: TJDFT
Processo: 0739923-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO.
1. O crime de violência psicológica contra a mulher (CP, art. 147B) possui natureza material, exigindo a comprovação de efetivo dano emocional relevante, apto a prejudicar ou perturbar o pleno desenvolvimento da vítima ou a afetar sua autodeterminação, não bastando a mera potencialidade lesiva da conduta.
2. Ausente prova segura do resultado naturalístico exigido pelo tipo penal, especialmente quando o relato da vítima não se encontra corroborado por outros elementos idôneos de convicção, impõese a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
3. O crime de ameaça (CP, art. 147) exige promessa clara, concreta e idônea de mal injusto e grave, não se configurando quando as expressões atribuídas ao acusado se mostram vagas, genéricas ou imprecisas, sujeitas a múltiplas interpretações. Precedentes deste Tribunal.
4. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, não possui valor probatório absoluto e deve estar em harmonia com o conjunto probatório, sobretudo quando subsistem dúvidas quanto à tipicidade da conduta e ao dolo do agente.
5. Persistindo dúvida razoável quanto à materialidade subjetiva e objetiva dos crimes imputados, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, sendo inviável a condenação criminal.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença absolutória mantida.